Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-42.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
3. Recurso rejeitado.